Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716191-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ALEXANDRA WASILEWSKI MARTINS RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TABELA PRICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR DAS PRESTAÇÕES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CONSTRUIR. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. TEMA No 1.059/STJ. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local. 2. o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps no 1.865.553/PR, no 1.865.223/SC e no 1.864.633/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.059), firmou tese no sentido de que “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”. 3. Verificada a existência de condenação em honorários de sucumbência na sentença, mostra-se cabível a majoração da verba honorária no julgamento do recurso, em razão do desprovimento da apelação interposta pela parte vencida. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Acórdão integrado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 478 e 479, ambos do CPC, ao argumento de que a amortização negativa deve ser comprovada pelo laudo pericial. Assevera que teria havido desconsideração da prova técnica produzida sob contraditório, em afronta ao princípio da persuasão racional; c) artigo 371 do CPC, por ofensa ao dever de motivação na apreciação da prova, pois o julgador não teria justificado a desconsideração do laudo pericial que indicou amortização negativa; d) artigos 3o, 4o e 54, todos da Lei 8.666/1993, por contrariedade ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tendo em vista que teriam sido aplicadas condições não previstas no edital, ensejando onerosidade excessiva; e) artigos 5o e 89, § 2o, da Lei 14.133/2021, defendendo que o acordo teria afrontado as normas que regem licitações e contratos administrativos, ao permitir interpretação diversa da prevista no edital; f) artigo 113 do Código Civil, porque teria sido desconsiderado o princípio da boa-fé objetiva e a interpretação conforme a função social do contrato; g) artigos 421 e 422, ambos do CC, porquanto entende que teria ocorrido descumprimento do limite da liberdade contratual; h) artigo 4o do Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), pontuando que a ocorrência de amortização negativa configuraria anatocismo, vedado pela legislação, por implicar capitalização de juros sobre juros, prática não autorizada à Terracap; e i) artigo 317 do Código Civil, quanto à Teoria da Imprevisão, por terem sido desconsiderados fatos notórios e comprovados (pandemia da COVID-19, guerra na Ucrânia e aumento de custos), que justificavam a dilação do prazo contratual para construção. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não pode seguir em relação ao artigo 489 do CPC, porque, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Mesmo teor: REsp n. 2.154.163/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada ofensa aos artigos 3o, 4o e 54, todos da lei 8.666/93, 5o e 89, § 2o, ambos da Lei 14.133/2021, 113, 317, 371, 421, 422 e 478, 479, todos do CPC, bem como 4o do Decreto no 22.626/1933, porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ainda que assim não fosse, a apreciação das teses recursais demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático e probatório, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027